Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMÓVEL IRREGULAR. DEMORA. ALTERAÇÃO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A Súmula 303 do STJ preceitua que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
2. Não se cogita registrar matrícula de imóvel irregular, todavia, o Distrito Federal, independentemente da existência de inscrição imobiliária, realiza o cadastramento de todos os imóveis para fins de cobrança de IPTU, de maneira que é plenamente possível modificar o responsável pelo pagamento de tal imposto junto à Secretaria de Fazenda.
3. Não era exigível o registro do bem junto ao cartório, mas sim, que fosse conferida publicidade acerca da compra do imóvel com a atualização junto à SEFAZ/DF.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
5. Agravo interno não provido.